Tribunal: STF
Processo: RHC 228633
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Hyan Rodrigues de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.4.2023, rejeitados os embargos de declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.360/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que, em 3.12.2021, ao receber a denúncia pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juízo da Terceira Vara da comarca de Bebedouro/SP assentou que a resposta à acusação não foi juntada no prazo legal, pelo que indeferiu o rol de testemunhas arroladas pela defesa, por intempestividade, nestes termos:



    “Diante da intempestividade das respostas à acusação apresentadas pelos réus, sem qualquer justificativa, acolho a contrariedade ministerial manifestada às fls. 491, e, respeitando o princípio da isonomia das partes e os prazos estabelecidos na lei processual penal, indefiro o rol de testemunhas por eles apresentados (fls. 453 e 472), facultando-lhes, como forma de garantir a ampla defesa, a juntada de declarações escritas das testemunhas mediante declaração de autenticidade firmada pelos advogados respectivos” (fl. 3, e-doc. 7).



    3. Em 24.2.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 2290005-21.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 2-7, e-doc. 8), em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Defesa prévia com rol de Testemunhas arroladas a destempo – Preclusão verificada – Ausência de cerceamento de defesa ou constrangimento Ilegal – Ordem denegada” (fl. 3, e-doc. 8)



    4. Em 11.3.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2290005-21.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 728.360/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu “a concessão da ordem para que se reconheça a nulidade da decisão que indeferiu o rol de testemunhas da defesa e de todos os atos processuais seguintes. Com isso, que seja o rol admitido e a audiência de instrução seja realizada com a oitiva das testemunhas arroladas” (e-doc. 3).



    Em 25.8.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus, confirmando o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assentou que, não tendo a defesa apresentado o rol de testemunhas no prazo legal, opera-se a preclusão temporal, sendo descabido cogitar-se de direito absoluto à prova, ainda mais quando a defesa está ciente da preclusão da prova (e-doc. 20).



    Em sessão virtual de 8.11.2022 a 14.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Jurisprudência desta Corte, é firme ao afirmar que inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora do prazo estabelecido no art. 396-A do Código de Processo Penal – CPP. 2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 31).



    Em 25.4.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC. Tais hipóteses não restaram configuradas nos autos. 2. ‘Segundo Jurisprudência desta Corte Superior 'o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas' (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017)’ (EDcl no REsp 1.764.230/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/3/2019). 3. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 42).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a declaração de nulidade do processo penal. Alega que, “na data de 23 de novembro de 2021, menos de 1 mês após a citação do Paciente, a Defesa protocolou a defesa prévia sem causar qualquer prejuízo ao acusado ou ao processo” (fl. 3, e-doc. 48).



    Argumenta que, “[d]e acordo com o Art. 55º da Lei n. 11.343/06, a defesa prévia é peça processual obrigatória, ainda que extemporânea. O prazo de 10 dias para sua apresentação, porém, não é preclusivo, tendo em vista que a lei não prevê nenhuma sanção pela intempestividade” (fl. 5, e-doc. 48).



    Assevera que o indeferimento do rol de testemunhas da defesa afrontaria “a presunção de inocência e a necessidade de reconstrução histórica dos fatos. Isto porque, em razão de mera irregularidade, o Magistrado optou por dar continuidade ao processo criminal sem que as testemunhas de defesa fossem ouvidas. Com isso, o Paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias reclusão” (fl. 6, e-doc. 48).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Dessa forma, requer-se a concessão da medida liminar para sobrestar o processo criminal, concedendo a liberdade provisória ao Paciente enquanto o mérito do presente recurso não é julgado. (...) Requer-se o provimento deste recurso ordinário em Habeas Corpus, a fim de que a ordem seja concedida para anular o processo criminal desde a decisão ilegal, para admitir que o rol de testemunhas do Paciente seja aceito” (fl. 8, e-doc. 48).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 228.058/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 21.5.2023.



    O Habeas Corpus n. 228.058/SP foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.4.2023, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.360/SP, tendo sido apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora, pela denegação do Habeas Corpus n. 2290005-21.2021.8.26.0000/SP.



    O presente recurso ordinário em habeas corpus também foi interposto contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 728.360/SP.



    Na espécie, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 228.058/SP, que teve seguimento negado, com os seguintes fundamentos:



    “Este o pedido:



    ‘Diante dos fundamentos jurídicos e jurisprudenciais expostos, requer-se a concessão da ordem para anular o processo criminal desde a decisão ilegal, a fim de admitir que o rol de testemunhas do Paciente seja admitido’.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a nulidade do processo criminal desde a decisão pela qual considerado intempestivo o rol de testemunhas apresentado extemporaneamente pela defesa, ao argumento de que ‘a defesa prévia é peça processual obrigatória, ainda que extemporânea. O prazo de 10 dias para sua apresentação, porém, não é preclusivo, tendo em vista que a lei não prevê nenhuma sanção pela intempestividade’ (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega ‘violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório que implicam no reconhecimento de constrangimento ilegal, a fim de conceder a ordem para anular o feito desde a audiência de instrução’ (fl. 3, e-doc. 1).



    10. O impetrante repete os argumentos apresentados no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.360/SP no Superior Tribunal de Justiça. No acórdão objeto desta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão das instâncias ordinárias, negando provimento ao recurso, ao fundamento de preclusão temporal quando o rol de testemunhas é apresentado fora do prazo legal, não se havendo cogitar de direito absoluto à prova. Estes os termos do voto condutor do julgamento:



    ‘Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    (...) O voto condutor do acórdão impugnado, assim assentou: ‘Foi certificado nos autos que em 15 de outubro de 2021, decorreu o prazo legal sem que os réus César Augusto e Lucas Hyan apresentassem defesa preliminar (fls. 403), sendo indicada por meio do convênio da Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Dra. Karina Augusta Martins Carisio para atuar como defensor dativa, nos termos do art. 396-A do CPP (fls. 435). A defensora dativa apresentou defesa prévia para o réu César Augusto em 12 de novembro de 2021, sem, contudo, apresentar rol de testemunhas (fls. 453/454). Após, em 18 de novembro de 2021, os defensores constituídos de Lucas Hyan informaram que a resposta à acusação do acusado seria apresentada logo em seguida, sendo desnecessária a constituição de advogado dativo. O juízo advertiu que os réus foram citados pessoalmente e seus advogados constituídos intimados via DJE a apresentarem resposta à acusação (fls. 309, 311 e 407), deixando transcorrer in albis o prazo legal para tanto (fls. 434), motivo pelo qual foi nomeada defensora dativa para representá-los e já expedido o mandado para sua intimação (fls. 435 e 450-452), e que posteriormente o corréu César compareceu nos autos através do defensor constituído, e se defendeu da acusação (fls. 453-454). Sendo assim, não estando ele indefeso, determinou à serventia a correção da indicação de fls. 435, excluindo dela o seu nome. Já Lucas, apesar do comparecimento extemporâneo em 18/11/2021, não apresentou resposta à acusação, limitando-se a informar que 'a resposta à acusação será apresentada logo em seguida, sendo desnecessária a constituição de advogado dativo', estando portanto indefeso, mantendo a defesa dativa indicada às fls. 435 em seu favor. Mesmo diante de tal advertência, a defesa constituída do corréu Lucas apresentou defesa prévia nos autos, ainda que escancaradamente extemporânea (fls. 461/480). A defesa prévia, por ser peça obrigatória nos autos, foi recebida, porém, diante da intempestividade das respostas à acusação apresentadas pelos réus, sem qualquer justificativa, foi acolhida a contrariedade ministerial manifestada às fls. 491, em respeito ao princípio da isonomia das partes e os prazos estabelecidos na lei processual penal, indeferindo o rol de testemunhas por eles apresentados (fls. 453 e 472), facultando-lhes, como forma de garantir a ampla defesa, a juntada de declarações escritas das testemunhas mediante declaração de autenticidade firmada pelos advogados respectivos. Dessa forma, busca por meio do writ, a concessão da ordem para que as testemunhas defensivas sejam intimadas e ouvidas na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01 de fevereiro de 2022. De fato, da leitura do art. 396-A, do Código de Processo Penal, conclui-se que a resposta à acusação é o momento oportuno para o arrolamento de testemunhas, de modo que, neste caso concreto, considerando-se o prazo de 05 (cinco) dias para a qualificação determinado pela ilustre Magistrada, operou-se a preclusão temporal com relação às testemunhas arroladas pela defesa do corréu Lucas. Eventualmente, poderá o Julgador admitir testemunhas não arroladas pelas partes, desde que entenda que suas oitivas sejam indispensáveis para o deslinde do feito. No entanto, ter-se-ia arrolamento de testemunhas do Juízo, que em nada se confunde com direito subjetivo das partes. [...] Ademais, conforme bem pontuado pelo Douto Procurador de Justiça, o direito da parte de indicar testemunhas e produzir provas em juízo não é absoluto e, no que interessa, deve ser exercitado no momento processual legalmente previsto para apresentação do rol de testemunhas pelas partes, sendo esse o do oferecimento da denúncia por parte da acusação e, para a defesa, o da apresentação da defesa escrita ou preliminar. Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em ilegalidade da segregação imposta ao paciente. Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, denega-se a ordem.’ (fls. 54/56).



    (...) Com efeito, conforme foi acertadamente consignado pela Corte local, não tendo sido apresentado o rol de testemunhas no prazo legal por parte da defesa, opera-se a preclusão temporal em seu desfavor, não havendo falar em direito absoluto à prova, ainda mais quando a própria defesa está ciente da preclusão acerca da referida prova. Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. Precedentes’ (fls. 9-11, e-doc. 10).



    11. A decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de que ‘cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal’ (HC n. 178.700, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.3.2021). Na mesma linha, é o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 200.154, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021.



    O art. 396-A do Código de Processo Penal prevê que, ‘[n]a resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas’, configurando preclusão temporal a não apresentação do rol de testemunhas tempestivamente. 



    Por ser dado incontroverso e reconhecido pelo impetrante que ‘a defesa prévia não foi juntada dentro do prazo impróprio de 10 dias’ (fl. 2, e-doc. 1), configura-se a preclusão temporal na espécie, não se havendo cogitar de cerceamento do direito ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco constrangimento ilegal ao paciente. Afastada fica, assim, a possibilidade de reconhecimento de nulidade no processo para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa neste momento processual.



    12. É de se anotar que o Supremo Tribunal Federal assentou que não se decreta nulidade no processo penal sem a demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo que afasta a decretação de nulidade processual por mera presunção (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020 e HC n. 132.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2017).



    A defesa restringiu-se a alegar que a não oitiva das testemunhas arroladas teria ensejado a condenação do paciente, não demonstrando o nexo de causalidade entre o alegado e a efetiva condenação. Anote-se que o juiz assegurou a juntada das declarações das testemunhas na forma e com os requisitos legais exigidos. (...)



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 23.5.2023).



    Contra essa decisão o recorrente interpôs agravo regimental, pautado para julgamento na sessão virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023, da Primeira Turma deste Supremo Tribunal 



    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 225.932-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora